Tribunal: TJSP
Processo: 1030658-07.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Fraude bancária – Alegação de transações bancárias realizadas por terceiros, após furto de celular - Sentença de improcedência, em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e de parcial procedência, em face do MERCADO PAGO.COMREPRESENTAÇÕES LTDA. - Insurgência recursal das partes- Falha na prestação do serviço evidenciada apenas com relação ao corréu MERCADO PAGO –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Fraude bancária – Alegação de transações bancárias realizadas por terceiros, após furto de celular - Sentença de improcedência, em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e de parcial procedência, em face do MERCADO PAGO.COMREPRESENTAÇÕES LTDA. - Insurgência recursal das partes- Falha na prestação do serviço evidenciada apenas com relação ao corréu MERCADO PAGO – Repetição do indébito – Manutenção – Danos morais – Afastado – Ausente prova de ofensa à honra, à dignidade ou à imagem da pessoa - Sentença reformada em parte - RECURSO DO CORRÉU MERCADOPAGO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO